Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIFICAÇÃO. RE 870.947 (TEMA 810, STF) E RESP 1.495.146/MG (TEMA 905, STJ). POSSIBILIDADE. ORDEM PÚBLICA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido contra a fazenda pública, indeferiu o pedido de alteração do índice de correção monetária.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública, por entender que o aludido índice não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Tal entendimento restou endossado pelo Superior Tribunal de Justiça REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), que estabeleceu detalhadamente a forma de atualização monetária e os juros de mora incidentes nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
3. Constatada a dissonância entre o índice apontado na decisão agravada e o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores em precedentes qualificados, é devida a retificação, pois a matéria não se sujeita à preclusão (ordem pública).
4. Recurso conhecido e provido.